Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUDENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS PARA O TIPO PENAL. JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça contra duas vítimas, o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa das vítimas.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-lo, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que os ofendidos sentissem temor.
4. A embriaguez voluntária pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal. 5.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção de determinado coeficiente não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 6.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.